Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602833-59.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: PAULO HENRIQUE DA ROCHA LOURES DEMCHUK
Órgão julgador: EMBARGANTE: PAULO HENRIQUE DA ROCHA LOURES DEMCHUK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
19/03/2020
Número: 0602833-59.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 11/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por PAULO HENRIQUE DA
ROCHA LOURES DEMCHUK, CPF: 965.359.469-91, candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo
Partido Republicano da Ordem Social - PROS.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 PAULO HENRIQUE DA ROCHA LOURES
DEMCHUK DEPUTADO ESTADUAL (RESPONSÁVEL)
PAULO HENRIQUE DA ROCHA LOURES DEMCHUK
(REQUERENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
72883
66
18/03/2020 14:36 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACORDÃO N.º 55.978

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
0602833-59.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Relator:
EMBARGANTE: PAULO HENRIQUE DA ROCHA LOURES DEMCHUK
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÃO 2018 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CANDIDATO – CONTAS DESAPROVADAS – JUNTADA EXTEMPORÂNEA
DE DOCUMENTOS – POSSIBILIDADE – EMBARGOS CONHECIDOS E
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Em sede de prestação de contas, é possível a juntada extemporânea de
documentos para o fim de se assegurar ao candidato a mais ampla oportunidade para
demonstrar a regularidade de suas contas de campanha.
2. Comprovação parcial referente às despesas oriundas de recursos provenientes do
FEFC.
3. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.
Curitiba, 17/03/2020
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RELATOR

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PAULO HENRIQUE DA
ROCHA LOURES DEMCHUK em face do acórdão nº 55.452 (id. 5797816), que julgou
Num. 7288366 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 18/03/2020 14:36:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031717365213200000006883392
Número do documento: 20031717365213200000006883392

desaprovadas as contas apresentadas pelo embargante e, ainda, com determinação de
recolhimento.
Em suas razões (id. 5900016), o embargante na medida que admite que os
“documentos comprobatórios da despesa não foram juntados ao presente processo
após o parecer da D. Procuradoria”, afirma que a decisão embargada padece de
obscuridade quando “constatou a inexistência de documentos idôneos a comprovar que
existiram os pagamentos feitos às pessoas físicas contratadas pela campanha”.
Desta forma, ainda que em caráter excepcional, considerando que possui
toda a documentação apontada como ausente, requer “a juntada dos documentos
destinados a suprir as irregularidades destacadas do acórdão”.
Por fim, pugna pela atribuição de efeitos infringentes aos presentes
embargos para o fim de se aprovar com ressalvas as suas contas.
Devidamente intimada, a Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou (Id.
6584566) pelo conhecimento e parcial provimento dos embargos de declaração, para
manter a desaprovação das contas e determinar ao prestador a restituição ao Erário da
quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos, devendo ser conhecidos. No
mérito, merecem provimento, senão vejamos.
O embargante alega que o julgado encontra-se eivado de obscuridade
sustentando ser pacífico o entendimento pelo saneamento das irregularidades até o
trânsito em julgado da decisão, esclarecendo que “possui todos os documentos
apontados como ausentes na prestação de contas” os quais, não foram juntados pelo
fato de ter sido assistido (jurídico e contábil) pelo “Diretório Estadual do PROS que,
diante do entendimento pela aprovação com ressalva das contas, pelo setor técnico,
entenderam que não havia mais nenhuma irregularidade grave a ser sanada”,
valendo-se do presente instrumento para juntar documentação, com o intuito de ter
suas contas aprovadas com ressalvas.
Em que pese os declaratórios não admitam, em regra, a juntada de
documentação, é cediço que a prestação de contas, ainda que seja um procedimento
de caráter jurisdicional, trata-se, evidentemente, de jurisdição voluntária. Portanto, não
havendo parte ex adversa ou qualquer outro objetivo que não o esclarecimento de toda
a movimentação financeira da campanha eleitoral, inexiste prejuízo que impeça a
aceitação dos esclarecimentos e documentos apresentados em sede de recurso.
Nesse sentido, há precedente desta Corte, de lavra do ilustre Dr. Paulo
Afonso da Motta Ribeiro, assim ementado:
Num. 7288366 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 18/03/2020 14:36:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031717365213200000006883392
Número do documento: 20031717365213200000006883392

EMENTA - ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. DOCUMENTOS JUNTADOS
EM SEDE RECURSAL. EXAME. POSSIBILIDADE. CAUSA MADURA. REFORMA DA
DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Documentos juntados em sede de recurso. Possibilidade do exame excepcional diante
da natureza do processo de prestação de contas e dos princípios que o informam.
Aplicação extensiva e sistêmica do artigo 435 do CPC. Precedentes do E.TSE.
2.Documentos que revelam a conduta ativa do prestador de contas no sentido de não
ignorar a obrigação legal. Causa madura. Possibilidade de decisão em sede recursal.
Precedentes. Documentos, ainda que precários, são suficientes para afastar o julgamento
de contas como não prestadas.
3.Recurso conhecido e parcialmente provido para julgar desaprovadas as contas.
(RECURSO ELEITORAL n 5618, ACÓRDÃO n 53208 de 18/07/2017, Relator(a) PAULO
AFONSO DA MOTTA RIBEIRO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 24/07/2017)

Da íntegra do voto extraio a conclusão que, a meu ver, permite a
apreciação da documentação apresentada pelo recorrente, pois “o processo de
prestação de contas, ainda que tenha, ao longo do tempo, recebido maior
judicialização, ainda permanece com características administrativas, próprias de
uma jurisdição voluntária, onde o procedimento não encontra o mesmo rigorismo
.”
formal e preclusivo
Embora o referido julgado seja de recurso eleitoral de prestação de contas
relativas às Eleições de 2016, não vislumbro óbice à aplicação uniformizada ao
julgamento da prestação de contas originária.
Dessa forma, considerando que a apreciação dos esclarecimentos e da
documentação trazida pelo prestador é a medida que melhor se coaduna com a
natureza e com o objetivo do procedimento de prestação de contas, na esteira do
parecer da Procuradoria Regional Eleitoral,
dos documentos apresentados
conheço
com os embargos.
Pois bem.
Na espécie, por ocasião do julgamento colegiado, a presente prestação de
contas foi desaprovada, determinando a devolução de R$ 3.570,00 (três mil quinhentos
e setenta reais) ao Tesouro Nacional em virtude da não comprovação de despesas
pagas com recursos oriundos do FEFC.
O acórdão embargado indicou, de forma clara e precisa que o vício
apontado no “item c” – irregularidade na comprovação das despesas pagas com
recursos do FEFC, é grave e comprometeu a regularidade das contas, conforme se vê
a seguir:
“No entanto, os gastos com FRANCISCO CARLOS DA SILVA e GUILHERME
.
HUMBERTO DOS SANTOS MACHADO ainda carecem de comprovação
Num. 7288366 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 18/03/2020 14:36:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031717365213200000006883392
Número do documento: 20031717365213200000006883392

Isso porque não foi apresentado qualquer documento referente às despesas de R$
570,00 e de R$ 3.000,00 declaradas pelo candidato como sendo com “atividades de
militância e mobilização de rua”. Embora conste no extrato bancário a despesa com o
cheque supostamente utilizado para o pagamento das despesas, não há identificação do
prestador de serviço nem prova de qual seria o serviço prestado.
Com efeito, a legislação eleitoral exige expressamente a apresentação de “recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação do destinatário e do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou
”, não cabendo ao prestador de
CNPJ, endereço e assinatura do prestador de serviços
contas se negar a cumprir simples requisito legal a seu alvedrio, mormente quando
utilizados recursos públicos no pagamento da despesa.
Observo que, nos termos da jurisprudência desta corte, a desaprovação das contas em
virtude dessa irregularidade poderia ser superada através da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, caso o valor da despesa fosse diminuto.
Entretanto, no caso em apreço, o candidato deixou de apresentar recibos completos
referentes à contratação de 2 (dois) “cabos eleitorais”, nos quais não há a adequada
identificação do emitente, os quais ainda foram pagos com recursos do FEFC, no
montante de R$ 3.570,00, correspondente a 10,52% do total de despesas, atraindo a
necessidade de desaprovação das contas.
Dessa forma, considerando que a ausência de apresentação dos adequados
comprovantes obstou a fiscalização da regularidade dos gastos, deve-se desaprovar as
contas prestadas pelo candidato.
Novamente, por se tratar de despesas pagas com recursos do Fundo Partidário, mister a
devolução do valor irregular ao Tesouro Nacional, montante de R$ 3.570,00, na forma do
art. 82, § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.”

Os trechos epigrafados reportam que a despesa, no valor de R$ 3.000,00,
realizada junto a FRANCISCO CARLOS DA SILVA, referente a “atividades de militância
e mobilização de rua”, não está devidamente comprovada.
Isso porque o candidato declarou na presente prestação de contas o
pagamento de despesa com “serviços de publicidade e propaganda”, para FRANCISCO
CARLOS DA SILVA, sem comprovante e ausente também de contraparte no extrato
eletrônico do cheque nº 900027 (item 7.1, do id. 5020916).
Nesse ponto, o embargante alega que a referida despesa se refere a a
contratação de serviços de assessoria de marketing e publicidade, junto a “F C DA
SILVA – COMUNICAÇÕES”, com indicação de pagamento pelo cheque nº 900018, no
valor de R$ 3.000,00.
Entretanto, ao contrário do que afirma o embargante, existem duas
despesas declaradas e pagas com publicidade, ambas no valor de R$ 3.000,00.
De fato, a despesa referente a contratação de serviços de assessoria de
marketing e publicidade, junto a “F C DA SILVA – COMUNICAÇÕES”, com indicação
de pagamento pelo cheque nº 900018, no valor de R$ 3.000,00, restou devidamente
comprovada, conforme extrato eletrônico da conta nº 3827-6, “
”:
outros recursos
Num. 7288366 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 18/03/2020 14:36:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031717365213200000006883392
Número do documento: 20031717365213200000006883392

Permanecendo ausente de esclarecimento e comprovação a despesa no
valor de R$ 3.000,00, em que o cheque nº 900013 teve sua compensação efetivada
sem contraparte, conforme extrato bancário da conta nº 3830-6, para movimentação
, conforme se vê a seguir:
de recursos do FEFC
Neste particular, diferente do afirmado pelo embargante, verifica-se que a
despesa junto a “F C DA SILVA COMUNICAÇÔES” restou devidamente comprovada
com a juntada da nota fiscal referente ao serviço, bem como o trânsito dos recursos
pela conta bancária específica “outros recursos”.
Estando pendente de comprovação a despesa paga com recursos públicos,
no valor de R$3.000,00 com o cheque nº 900013 compensado na conta 3830-6, para
movimentação de recursos do FEFC, devendo ser mantido, neste ponto, o acórdão que
determinou a necessidade de recolhimento do referido valor ao Tesouro Nacional, pois
ausente de comprovação de sua utilização.
Sorte diversa tem a despesa com GUILHERME HUMBERTO DOS
SANTOS MACHADO, referente a contratação de serviços de “atividade de rua em
campanha eleitoral”, eis que o embargante apresentou o recibo de pagamento de
contribuinte individual, no valor de R$ 570,00, conforme fls. 3 do id. 5948766.
Além disso, com a finalidade de comprovar as despesas, o embargante
trouxe aos autos o extrato bancário da conta nº 38306 - para movimentação de
recursos do FEFC, que indica a compensação do cheque no valor acima descrito (fls. 4,
do id. 5948766).
Desse modo, reputa-se satisfatoriamente comprovado o pagamento
somente da despesa junto ao fornecedor Guilherme Humberto dos Santos Machado.
Em que pese o candidato não tenha observado ao disposto no artigo 74,
§1º da Resolução TSE nº 23.553, procedendo a respectiva juntada dos documentos
diretamente no PJE e não mediante o uso do SPCE, observa-se que a juntada da
documentação referida afastou parcialmente a inconsistência anteriormente apontada
devendo, neste ponto, ser da do provimento aos embargos para afastar a necessidade
de recolhimento do valor de R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais).
Assim, constata-se que apenas parte da falha que ensejou a devolução de
valor restou devidamente sanada, remanescendo ausente de comprovação a despesa
Num. 7288366 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 18/03/2020 14:36:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031717365213200000006883392
Número do documento: 20031717365213200000006883392

no valor de R$ 3.000,00, paga com recursos do FEFC, que corresponde a 60% dos
recursos públicos recebidos e 8,85% do total de gastos, razão pela qual voto no sentido
de se acolher parcialmente os embargos de declaração para afastar a necessidade de
recolhimento de R$ 570,00 ao Tesouro Nacional, mantendo o entendimento pela
desaprovação das contas com a determinação de recolhimento do valor de R$
3.000,00, os quais ausentes de comprovação, ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração
opostos e da documentação anexa e, no mérito, por acolhê-los parcialmente, com
efeitos modificativos, para afastar a necessidade de recolhimento de R$ 570,00 ao
Tesouro Nacional, mantendo o julgamento das contas como desaprovação e
determinando a devolução de R$ 3.000,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo
82, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº. 23.553.
É o voto.

LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602833-59.2018.6.16.0000 -
Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - REQUERENTE:
PAULO HENRIQUE DA ROCHA LOURES DEMCHUK - Advogado do(a) REQUERENTE:
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz Fernando
Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto
Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena
Machado.

SESSÃO DE 17.03.2020.

Num. 7288366 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 18/03/2020 14:36:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031717365213200000006883392
Número do documento: 20031717365213200000006883392

Num. 7288366 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 18/03/2020 14:36:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031717365213200000006883392
Número do documento: 20031717365213200000006883392